Tribunal: TCU
Processo: 004.771/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4278/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.771/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Santos Portela (XXX.086.157-XX); Arlene Grangeiro Rocha (XXX.666.042-XX); Davi Barroso de Souza (XXX.500.692-XX); Iversen Ferrante Boscoli (XXX.775.188-XX); Karoline Daniele Alves de Melo (XXX.988.841-XX); Leonilda de Fatima Goncalves (XXX.530.989-XX); Maria Quiteria Batista Meirelles (XXX.137.423-XX); Mayara Madeira de Carvalho (XXX.284.891-XX); Sandra da Silva (XXX.828.969-XX); Sarah Cristina Fontes Vieira (XXX.329.575-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.